Tribunal: STF
Processo: Rcl 48210
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Em face das razões trazidas no agravo interno, reconsidero a decisão publicada em 10.09.2021, tornando-a sem efeito. Passo ao reexame da reclamação.



    2. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Estado de Mato Grosso do Sul em face de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça estadual, que negou provimento a agravo interno e manteve a negativa de seguimento a recurso extraordinário, com base no Tema 793 da repercussão geral, em processo relativo a fornecimento de medicamento. A decisão reclamada não acatou a tese recursal de que a responsabilidade deve recair sobre a União, consoante divisão das demandas de saúde quanto ao seu grau de complexidade (Autos nº 0836808-94.2019.8.12.0001).



    3. Na presente reclamação, o ente público alega interpretação equivocada da tese firmada no RE 855.178 (Red. p/o acórdão o Min. Edson Fachin), paradigma do Tema 793 da repercussão geral. Narra que o caso concreto versa sobre o fornecimento de medicamento utilizado para tratamento oncológico.



    4. Defende que a decisão proferida por esta Corte “não se limitou simplesmente a reafirmar a tese da solidariedade dos entes federados, estabelecendo que, no âmbito das ações individuais de saúde, aplica-se o que pode ser chamado de ‘solidariedade mitigada’, pois embora todos os entes possam ser demandados conjuntamente, houve a imposição de um poder-dever ao magistrado de direcionar o cumprimento da obrigação ao ente responsável conforme as regras de repartição de competências”. Sustenta, assim, a necessidade de a União compor o polo passivo da demanda, por se tratar de demanda que envolve medicamento oncológico, cuja responsabilidade de financiamento é da União, conforme normativas do Ministério da Saúde.



    5. Requer o deferimento da liminar para suspender o andamento do Processo nº 0836808-94.2019.8.12.0001. No mérito, requer seja julgada procedente a presente reclamação para que o órgão julgador exerça o juízo de retratação e determine a inclusão da União no polo passivo da demanda, em observância à tese fixada no julgamento do RE 855.178/SE (Tema 793), com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal.



    6. A reclamação foi ajuizada durante o recesso forense. O Min. Presidente entendeu que o caso não se enquadrava nas hipóteses do art. 13, VIII, do RI/STF (doc. 9). 



    7. É o relatório. Decido.



    8. No julgamento do RE 855.178-RG (Rel. Min. Luiz Fux), paradigma do Tema 793, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) fixou tese nestes termos: “o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente”.



    9. Ao julgar os embargos de declaração opostos no RE 855.178-RG, o STF complementou a orientação, para fazer constar da redação da tese o seguinte: “[o]s entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro"(grifei). O referido acórdão foi assim ementado: 



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.



    1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.



    2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 



    3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos”. 



    10. No caso dos autos, a parte ora beneficiária ajuizou ação contra o Estado de Mato Grosso do Sul, requerendo o fornecimento do medicamento Temodal® (Temozolomida), com registro na ANVISA, utilizado para o tratamento oncológico de glioblastoma multiforme grau IV. A sentença julgou procedente o pedido para condenar o ente a fornecer ao autor o fármaco requerido, indeferindo o pedido de inclusão da União no polo passivo, sob a justificativa de que não haveria na tese uma determinação objetiva para que fosse direcionado o pedido ao referido ente.



    11. Em sede de apelação, o órgão reclamado reconheceu a responsabilidade solidária dos entes federados, silenciando, no entanto, quanto à delimitação de atribuições e sobre eventual ressarcimento. Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados. O recurso extraordinário interposto teve o seu seguimento negado com base na sistemática da repercussão geral (art. 1030, I, a, do CPC). A decisão foi mantida em agravo interno, sob o fundamento de estar em consonância com o decidido no RE 855.178-RG (Tema 793).



    12. Todavia, no recurso paradigma (mais especificamente no julgamento dos embargos de declaração), o voto do Ministro Edson Fachin, condutor do acórdão, deixou nítida a obrigatoriedade de o juiz corrigir o polo passivo da demanda para incluir o ente ao qual a lei imputa a responsabilidade primária pela prestação de saúde. Trata-se, de fato, de exigência decorrente do dever judicial de assegurar o exercício do contraditório e da ampla defesa pelas partes. Veja-se o trecho pertinente:



    “Ainda que se admita possa o cidadão, hipossuficiente, direcionar a pretensão contra a pessoa jurídica de direito público a quem a norma não atribui a responsabilidade primária para aquela prestação, é certo que o juiz deve determinar a correção do polo passivo da demanda, ainda que isso determine o deslocamento da competência para processá-la e julgá-la a outro juízo (arts. 284, par. único c/c 47, par. único, do CPC). Dar racionalidade, previsibilidade e eficiência ao sistema é o que impõe o respeito ao direito dos usuários”. (Grifos acrescentados)



    13. Assim, em se tratando de ação para fornecimento de medicamento, pode o autor dirigir a pretensão contra qualquer dos entes da federação, mas o juiz deve promover o direcionamento ao responsável primário, segundo a relação do Sistema Único de Saúde (SUS), ainda que a medida resulte na modificação da competência para o feito. Isso, evidentemente, não impede que o juiz absolutamente incompetente exerça o seu poder geral de cautela para evitar perecimento do direito ou lesão grave e de difícil reparação (CPC, art. 64, § 4º).



    14. Não há sentido, no quadro de penúria dos Estados e Municípios, que caiba a eles a entrega de medicamento de responsabilidade da União, para só depois pedirem ressarcimento. A União tem mais condições financeiras e técnicas para obtenção do fármaco pretendido. A pretensão de fornecimento de medicamento para tratamento oncológico também deve, assim, ser dirigida ao ente federal. Além disso, em se tratando de medicamento incorporado pelo SUS, a competência administrativa é regulada por lei, de modo que é imprescindível que participe da demanda o ente federativo responsável por sua dispensa gratuita.



    15. Quanto ao tratamento de câncer, a  Política Nacional para Prevenção e Controle do Câncer (Anexo IX da Portaria de Consolidação nº 02/2017) prevê, na atenção especializada, o atendimento de forma integral e integrada por estabelecimentos de saúde habilitados como Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (Unacon) ou como Centro de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (Cacon). As terapias de tratamento de câncer, embora fora do âmbito de regulação da “Assistência Farmacêutica” do SUS, são realizadas por instituições de saúde habilitadas pelo Ministério da Saúde e seguem diretrizes e protocolos terapêuticos nacionais, nos termos do art. 22 do Anexo IX da Portaria de Consolidação nº 02/2017.



    16. Ainda, o Anexo IX da Portaria de Consolidação nº 02/2017 estabelece que compete “aos Estados, Distrito Federal e Municípios organizar a assistência oncológica e definir fluxos de referência para atendimento dos usuários comprovadamente diagnosticados com neoplasia maligna” (art. 41) e ao Ministério da Saúde “garantir o financiamento para o tratamento do câncer, nos moldes das pactuações vigentes, de acordo com as suas responsabilidades” (art. 42, II).



    17. Nesse cenário, ao menos em cognição sumária, parece não ter sido observada a parte final da tese de repercussão geral. Na mesma linha, confiram-se as decisões monocráticas proferidas na Rcl 41.954 e no ARE 1.241.852-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes; no RE 1.250.767-AgR, Rel. Min. Edson Fachin; e na Rcl 49.908, Rel. Dias Toffoli.



    18. Assim, há plausibilidade nas alegações do reclamante. Considero igualmente presente o periculum in mora diante da fase avançada em que se encontra o feito de origem. 



    19. Do exposto, reconsidero a decisão agravada e defiro a medida liminar pleiteada, para suspender os efeitos da decisão reclamada, mantendo, no entanto, os efeitos de eventual medida liminar deferida na origem, de forma a garantir a continuidade de fornecimento do medicamento (Processo nº 0836808-94.2019.8.12.0001).



    20. Notifique-se a autoridade reclamada para (i) prestar as informações e (ii) intimar a parte beneficiária do ato reclamado acerca dessa decisão, para que, querendo, impugne o pedido, nos autos da presente reclamação.



    Publique-se. Comunique-se.



          Brasília, 16 de fevereiro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator